Tribunal: TJDFT
Processo: 0715137-27.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DANOS MATERIAIS. PASEP. DIALETICIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PRESCRIÇÃO DECENAL. TEORIA DA ACTIO NATA. BANCO DO BRASIL. OPERACIONALIZADOR. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RECONHECIDA. PRELIMINARES AFASTADAS. SALDO QUESTIONADO. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO. MÁ-GESTÃO NÃO CONFIGURADA. ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e resolveu o feito com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC.
2. Sendo possível extrair dos argumentos deduzidos o contraponto à sentença recorrida, deve ser rejeitada a preliminar de ofensa à dialeticidade recursal.
3. O Banco do Brasil S/A é sociedade de economia mista de âmbito nacional, todavia, não foi inserido no rol de competências da Justiça Federal contido no artigo 109 da Constituição Federal. Tampouco há que se falar em interesse da União no julgamento da lide, porquanto a autora não se insurge contra as normas de administração do Conselho Diretor do Fundo, mas sim em face da má gestão exercida pela instituição financeira requerida. Competência da Justiça Estadual.
4. Para a teoria denominada actio nata a pretensão surge no momento em que verificada a ciência inequívoca da violação ao direito subjetivo, em conteúdo e extensão. Se o demandante somente toma conhecimento da diferença de saldo quando obtida a microfilmagem do extrato completo de sua conta PASEP, é nesse momento que nasce a pretensão.
5. A legitimidade ad causam decorre do atributo jurídico que alguém detém para discutir e atuar no contraditório de determinada situação posta em juízo. A demanda diz respeito às falhas do serviço imputadas à instituição financeira requerida. Configurado o vínculo entre a parte e a situação jurídica afirmada em juízo, não há se falar em ilegitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A. Preliminar rejeitada.
6. Não obstante responsável pela operação de efetivo crédito da composição e atualização das cotas individuais, o Banco do Brasil não detém margem de discricionariedade para a adoção de índices alheios ao processamento determinado pelo Conselho Diretor. A instituição financeira requerida encontra-se legalmente vinculada aos índices e encargos que lhes são repassados, restando vedada a aplicação de diretrizes distintas, ainda que mais vantajosas.
7. Os cálculos carreados aos autos pela autora desafiam a legislação pertinente à matéria, porquanto lastreados em índices não previstos. Ausente a prova de violação das diretrizes impostas ao requerido, a procedência do pleito autoral encontra óbice no disposto pelo artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, segundo o qual incumbe ao postulante a prova do fato constitutivo do seu direito.
8. Recurso conhecido e desprovido. Preliminares e prejudicial de mérito rejeitadas.